Tribunal: TJBA
Processo: 8026657-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026657-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGIAQUELE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO (ART. 1.013, §3º, I, CPC). NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL CONFIGURADA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÕES VERÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais fundada em inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação ao consumidor.

2. A consumidora comprovou a existência de registro no SCR mediante extrato emitido treze dias antes do ajuizamento da ação. Não houve impugnação quanto à existência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir para a propositura da demanda; (ii) verificar se a ausência de notificação prévia para inclusão no SCR configura ato ilícito; e (iii) analisar se tal conduta gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O interesse de agir está presente. O relatório do SCR emitido em 05/02/2025 comprova a existência de registros à época do ajuizamento (18/02/2025). O banco não demonstrou a alegada baixa anterior.

5 - O SCR possui natureza equiparada a cadastro restritivo de crédito para fins de exigência de notificação prévia, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.099.527/MG). A responsabilidade pela comunicação incumbe à instituição financeira credora (Súmula 572/STJ; Tema 874/STJ).

6 - A inclusão de dados no SCR sem prévia notificação viola o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 e o art. 43, §2º, do CDC, configurando irregularidade procedimental que justifica a determinação de cancelamento do registro.

7 - Não se configura dano moral indenizável. A ausência de notificação prévia, quando as informações registradas são verídicas e não há demonstração de prejuízo concreto, constitui mera irregularidade procedimental. O dano moral
in re ipsa
pressupõe a ilegitimidade das informações ou publicidade lesiva, requisitos ausentes no caso.

8 - Aplicação do art. 1.013, §3º, I, do CPC para julgamento imediato do mérito, estando a causa em condições de imediato julgamento.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento para: (a) reformar a sentença, afastando a extinção por falta de interesse de agir; (b) julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento da inscrição no SCR/SISBACEN; (c) indeferir o pedido de indenização por danos morais; (d) fixar sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 98, §3º, 373, II, 485, VI, 497 e 1.013, §3º, I; CDC, art. 43, §2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, REsp nº 2.181.788/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma; Súmula nº 572/STJ; Tema nº 874/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8026657-48.2025.8.05.0001, sendo parte Apelante
REGIAQUELE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
e parte Apelada
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça